Tribunal: TJES
Processo: 5005468-37.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005468-37.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILBERSON JOSE DE JESUS
RECORRIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5005468-37.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: GILBERSON JOSÉ DE JESUS

RECORRIDO(A): DISAL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA e ORVEL AUTOMOTOR RNT LTDA

JUÍZO DE ORIGEM: SERRA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
GILBERSON JOSÉ DE JESUS
em face da sentença de origem que julgou
improcedentes
os pedidos autorais.

Na exordial, o autor narra que se dirigiu à concessionária ré com a intenção de
reduzir o valor de uma carta de crédito preexistente (de R$ 103.000,00 para R$ 60.000,00). Alega que, induzido a erro pela preposta da empresa, acabou firmando um novo contrato de consórcio (Grupo 3319, Cota 1936), acreditando tratar-se de mero aditivo contratual.
Requer a anulação do negócio jurídico por vício de consentimento, a restituição imediata e integral dos valores pagos e indenização por danos morais.

O juízo
a quo
, ao proferir a sentença, julgou
improcedentes
os pedidos iniciais, sob o argumento de que a parte autora
não logrou êxito em comprovar o vício de vontade alegado, considerando válido o contrato firmado digitalmente.
Consignou-se que, diante da validade do negócio, a pretensão do autor configura desistência voluntária, devendo a restituição dos valores pagos observar a sistemática da Lei nº 11.795/2008 (mediante sorteio da cota excluída), afastando-se, por consequência, o pleito indenizatório e a devolução imediata.

Inconformado, o Recorrente interpôs recurso inominado (ID 16445844), reiterando a tese de vício de vontade e a falha no dever de informação, e pugnando pela reforma da sentença para acolher os pleitos iniciais.

As Recorridas apresentaram contrarrazões, defendendo a validade do contrato assinado digitalmente e a regularidade da contratação, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia central reside na
validade do negócio jurídico celebrado, especificamente se houve vício de consentimento (erro ou dolo) capaz de anular o contrato de consórcio nº 7546997.

Pois bem. Da detida análise do conjunto probatório, entendo que o Autor não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Impende destacar que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não é automática e tampouco exime a parte autora de apresentar
lastro probatório mínimo
dos fatos constitutivos de seu direito. Assim, a facilitação da defesa do consumidor em juízo não implica na presunção absoluta de veracidade de suas alegações, sendo imprescindível a demonstração de verossimilhança, o que não ocorreu na hipótese dos autos.

O documento intitulado
"PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO"
, acostado aos autos, é claro e ostensivo quanto à sua natureza de nova contratação, indicando expressamente o
Grupo 003319 e a Cota 1936.

Ademais, o instrumento foi assinado digitalmente pelo Autor, mediante autenticação segura, afastando a alegação de desconhecimento do teor do que estava sendo pactuado.

Ainda, fragiliza a tese autoral o fato de que, tendo assinado o contrato em
julho de 2024
, o Recorrente somente manifestou sua irresignação e alegou o suposto erro em
outubro de 2024
, meses após a contratação e pagamento da parcela inicial. Esse lapso temporal é incompatível com a alegação de erro imediato ou dolo na coleta da assinatura, sugerindo, em verdade, um arrependimento posterior, o qual não autoriza a anulação do negócio jurídico.

Dessa forma, não havendo prova cabal de vício de consentimento, o contrato é plenamente válido. Por consequência, o pedido de desfazimento do negócio deve ser tratado como
desistência voluntária
do consorciado.

Nesse cenário, filio-me ao entendimento do juízo de origem ao aplicar a Lei nº 11.795/2008, destacando que o consorciado desistente/excluído tem direito à
restituição dos valores pagos, porém, não de forma imediata, mas sim mediante contemplação da cota excluída em sorteio nas assembleias mensais
, nos termos dos arts. 22 e 30 da referida lei.

É importante destacar que a devolução imediata, nesse caso, prejudicaria o equilíbrio financeiro do grupo e os demais consorciados.

Quanto aos danos morais, não vislumbro ato ilícito, pois a cobrança e a contratação decorreram de exercício regular de direito, amparadas em contrato validamente assinado. O mero dissabor decorrente do arrependimento na contratação não enseja reparação extrapatrimonial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, tendo em vista se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita (ID 17267693).

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)